Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. REALOCAÇÃO EM VOO DIRETO DE OUTRA COMPANHIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, sustenta que a contestação apresentada pela empresa é genérica, e que não restou comprovada a condição climática adversa. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo, preparo recolhido, id 55903999. Contrarrazões apresentadas, id 55904006.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O artigo 14 impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar, cabendo-lhe demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Em matéria de responsabilidade civil não há distinção entre caso fortuito ou força maior, mas a literatura e jurisprudência pátria diferenciam entre fortuito interno e externo, este apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, nessa categoria se incluem as condições climáticas ou meteorológicas adversas, que impedem pousos e decolagens.
5. No caso em análise, o autor iria a Recife dia 18/04/2023 em voo às 20h05. Após os procedimentos de check-in e espera no portão de embarque, foi informado sobre o cancelamento do voo. Fora ofertado voo da mesma empresa no dia seguinte às 5h10, com parada em São Paulo, o que foi recusado pelo recorrente, que optou por voo direto da empresa AZUL, sendo realocado conforme solicitado.
6. Como ressaltado, as condições climáticas adversas, que impedem pouso e decolagem, constituem fortuito externo e excluem a responsabilidade da empresa por atraso ou cancelamento do voo, em consequência, não há que se falar em falha na prestação de serviço, principalmente se considerarmos que a segurança da tripulação e passageiros está em primeiro lugar. Conforme explicado pela empresa aérea, o voo tinha origem na cidade de São Paulo, de onde não podia decolar em razão das condições climáticas adversas. A despeito da impugnação feita pelo recorrente às telas sistêmicas apresentadas pela empresa aérea, basta consulta em sítios especializados em condições climáticas para se verificar que a informação é verdadeira. O site https://pt.weatherspark.com/h/s/147586/2023/2/Hist%C3%B3rico-das-condi%C3%A7%C3%B5es-meteorol%C3%B3gicas-no-outono-de-2023-no-Aeroporto-Internacional-de-Guarulhos-Brasil#Figures-Temperature indica as seguintes condições:
ter, 18 de abr
Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Mist
Trovoada recente, Trovoada recente com chuva, Trovoada com chuva forte, Trovoada com chuva fraca, Trovoada com chuva, Chuva forte, Chuva, Chuva recente, Chuva fraca, Neblina (de acordo com a tradução feita pelo Google).

RETS, RETSRA, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, RERA, -RA, BR
7. A parte autora pleiteou o ressarcimento em decorrência da impossibilidade de fruição da reserva de hospedagem. Entretanto, como bem ressaltado pela magistrada na origem, o dano material deve ser comprovado. Pelo que se colhe do acervo probatório, a reserva de hospedagem seria para o período de 19 a 22 de abril, representando três diárias, as quais foram usufruídas porquanto o voo no qual foram realocados os passageiros teve início nas primeiras horas da manhã, enquanto o check in no resort reservado é a partir das 15h00, de acordo com informação disponibilizada no link https://www.booking.com/hotel/br/summerville-beach-resort-ipojuca-pe.pt-br.html?aid=363183&label=msn-H4rbd1IdnTPYrUIDxlUn0A-79920854016532%3Atikwd-16806242752%3Aloc-20%3Aneo%3Amte%3Alp669%3Adec%3Aqsresort%20summerville%20beach&sid=ca003de77fdb87a322ecb48c5ecb351c&dest_id=-663612;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1708435218;srpvid=0f3d5d65ad720186;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl. Ademais, conforme destacado na sentença, o dano material não pode ser presumido, deve ser comprovado para que seja indenizado.
8. A empresa recorrente defende a não ocorrência de dano moral indenizável. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
9. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
10. No caso dos autos, a empresa ofertou voo com escala sete horas depois do voo inicialmente contratado, o que não foi aceito pelo recorrente, pois preferiu a realocação em voo direto, pleito que foi atendido pela recorrida, que inseriu os passageiros em voo direto da empresa Azul, conforme declarado pelo recorrente. Desse modo, não se verifica que tenha ocorrido ausência de assistência ou assistência deficitária que configuraria falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.